Tribunal: TJDFT
Processo: 0721400-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. REVELIA. INTIMAÇÃO APENAS DOS ATOS DECISÓRIOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Recurso do réu: Decretada a revelia, o réu ainda pode intervir no processo no ponto em se encontre, sendo desnecessária, todavia, sua intimação pessoal dos atos decisórios subsequentes ao decreto de revelia. Não obstante, é necessária a publicação dos atos decisórios no órgão oficial, conforme prevê o artigo 346 do CPC. 1.1. No caso, houve a publicação da decisão que decretou a revelia, sendo esta a mesma decisão que intimou o autor para juntar as provas constitutivas do seu direito, razão pela qual considera-se que houve a devida publicação do ato decisório no DJe, não havendo que se falar em nulidade da sentença.
2. Mesmo que o réu revel possa intervir no processo a partir do estado em que se encontra, ele não possui o direito de ser intimado de atos ordinários do processo, incluindo a juntada de documentos que não introduzem novos fatos.
3. Recurso do autor: O art. 104 do Código Civil prevê os requisitos de existência e validade dos negócios jurídicos: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.
4. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento (art. 475 do CC/02), podendo optar pela resolução do contrato e, por consequência, a restituição dos valores vertidos. No entanto, tendo em vista a opção pelo desfazimento do contrato, se mostra incabível, simultaneamente, a pretensão de execução forçada do contrato, que consistia no pagamento da indicada remuneração.
5. Nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. Esta ordem é decrescente e de observância obrigatória, de forma que a subsunção do caso a uma das hipóteses previstas no §2o, do art. 85, do CPC, impede o avanço para outra categoria subsequente. 5.1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser feita com base na quantidade de pedidos deduzidos na ação e na proporção de decaimento de cada parte em relação a cada pedido, não na representação monetária de cada pedido.
6. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.